Tribunal: TJES
Processo: 5012787-74.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012787-74.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FLORIANO SAICK e outros

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. AÇÃO COLETIVA. POSSIBILIDADE DE RATEIO DAS DESPESAS. PARCELAMENTO JÁ AUTORIZADO NA ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Dispõe o Código de Processo Civil no art. 99, parágrafos 2º e 3º, que a declaração de hipossuficiência econômica externada pela parte goza de presunção relativa, podendo o magistrado rejeitá-la acaso não reste demonstrado que o postulante faz
jus
ao benefício.

2. Os benefícios de natureza assistencial, tal como a gratuidade da justiça, não se destina àqueles que simplesmente os querem, mas àqueles que efetivamente necessitam, sob pena de subverter o instituto e prejudicar a própria prestação jurisdicional.

3. Os recorrentes são empresários atuante do ramo de avicultura em região estadual conhecida por ser uma das maiores no Brasil no ramo e, ainda, a relação processual se volta a negócio bancário de elevado valor, viabilizado mediante prova de capacidade de pagamento perante o banco, ou seja, de existência de patrimônio e recursos financeiros.

4. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 20 de fevereiro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº. 5012787-74.2023.8.08.0000

Agravante: Floriano Saick e outro

Agravado: Banco do Brasil S.A.

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra a decisão (Id 30145832 dos autos de origem) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Santa Maria de Jetibá/ES que, nos autos dos embargos à execução opostos por Floriano Saick e Olinda Vilwock Saick contra Banco do Brasil S.A., indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, determinando o recolhimento das custas iniciais, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção da ação.

Em suas razões recursais, sustentam os agravantes (a) sempre laboraram no setor de avicultura, cuja atividade foi profundamente afetada pela crise sanitária da Covid-19, que provocou aumento de todos os insumos utilizados; (b) acumularam dívida milionária com empréstimos para tentar manter a atividade econômica; (c) os empréstimos concedidos pelo banco ocorreram somente porque a atividade avícola estava ativa; (d) a decisão de origem afeta dezenas de outros processos em que são partes, cujo valor de cobrança é de R$ 12.617.031,56; (e) as cujas incidentes sobre as ações chegam a R$ 184.909,99 e a verba honorária, potencialmente, em R$ 1.261.703,15; (f) todos os valores de financiamento foram revertidos para a atividade econômica.

Decisão indeferindo o pedido liminar (Id 6519276).

Sem contrarrazões, em que pese regularmente intimada a parte adversa.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 19 de novembro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A assistência judiciária gratuita tem o escopo de garantir o acesso do cidadão ao Judiciário, cuja situação econômica não lhe permita vir a juízo sem danos ao seu sustento próprio ou de sua família. Dessa forma, faz
jus
à concessão do benefício o economicamente incapaz.

O direito de acesso à justiça não podem ter nas custas a barreira para seu exercício, mas isso não significa a autorização para concessão indiscriminada da gratuidade, sem o mínimo de aferição das reais necessidades da parte.

Nesse sentido, inclusive, o STJ, em consonância com o que dispõe o art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, firmou o entendimento de que
“[...] a declaração de hipossuficiência apresentada pela parte detém presunção juris tantum de veracidade, podendo a autoridade judiciária indeferir a benesse quando convencida acerca da capacidade econômica do postulante [...].” (AgRg no AREsp 98.143/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 20/03/2012, DJe 09/04/2012).

Também é a jurisprudência desta Câmara:

EMENTA: AGRAVO INTERNO Na apelação cível. PEDIDO DE CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PRELIMINARMENTE ao AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1) Dispõe § 7º do art. 99 do CPC que: Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. 2) O caput do art. 98 do CPC esclarece quem poderá gozar do referido benefício, estabelecendo que: A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. 3) Registre-se, ainda, que, consoante o art. 99 do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida [¿] por pessoa natural (§ 3º). Sem embargo, o juiz poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade (§ 2º). 4) Destarte, a afirmação da pessoa física de que não possui recursos suficientes para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios goza de presunção relativa de veracidade, podendo, assim, ser infirmada pelo conjunto fático-probatório, hipótese em que deverá ser rejeitado o pedido de assistência judiciária gratuita. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo Interno AI, 035199000437, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/06/2019, Data da Publicação no Diário: 02/07/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO DIREITO PROCESSUAL CIVIL GRATUIDADE DA JUSTIÇA NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I A assistência judiciária gratuita é direito fundamental constitucionalmente previsto no artigo 5º, LXXIV, sendo a mera alegação de miserabilidade, a priori, suficiente ao seu deferimento. Todavia, vale dizer, é benefício custeado pela sociedade e, por tal motivo, deve ser concedido a quem efetivamente comprova sua necessidade. II Verificando-se que a parte não ostenta a hipossuficiência alegada, de rigor o indeferimento da benesse ou, caso já concedida, a sua revogação. III Recurso conhecido e improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048189005274, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/05/2019, Data da Publicação no Diário: 12/06/2019)

Deve ser compreender, portanto, que os benefícios de natureza assistencial, tal como a gratuidade, não se destina àqueles que simplesmente o querem, mas àqueles que efetivamente necessitam, sob pena de subverter o instituto e prejudicar a própria prestação jurisdicional.

Nesse passo, conforme consignado na decisão inicial, os recorrentes são empresários atuante do ramo de avicultura em região estadual conhecida por ser uma das maiores no Brasil no ramo.

A relação processual, ainda, se volta a negócio bancário de elevado valor, viabilizado mediante prova de capacidade de pagamento perante o banco, ou seja, de existência de patrimônio e recursos financeiros.

Por sua vez, regularmente intimados na origem antes do indeferimento do benefício, não trouxeram balancete ou documentos contábeis relativos à atividade empresarial, apenas se limitaram a apresentar a existência de débitos mediante demonstrativo de conta bancária em que conta a titularidade em nome de pessoa estranha ao processo.

Assim, entendo que os recorrentes não se desincumbiram do ônus de demonstrar o comprometimento financeiro diante dos elementos apurados pelo magistrado.

Por tais razões,
conheço do recurso e nego-lhe provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 20/02/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanhar
.